Tribunal: TJDFT
Processo: 0029786-19.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0029786-19.2011.8.07.0007 EMBARGANTE: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 147 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES EMBARGADO: LUIZ ALBERTO SOARES ABADIA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 147 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES contra decisão desta Presidência (ID 24988376) que, consoante previsão contida no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492). Alega que a decisão vergastada “é passível de embargos de declaração com efeito infringente modificativo, eis que, não há que se falar em negativa de recurso extraordinário com fulcro na decisão, que ainda pende de recurso e trânsito em julgado”. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o recurso excepcional permaneça sobrestado até o desfecho do RE 695.611 (Tema 492). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. De início, é válido reiterar que a decisão embargada se fundou na negativa de seguimento do extraordinário, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o entendimento estabilizado pelo Supremo Tribunal Federal no AI 695.911 (Tema 492). A respeito da observância imediata do paradigma, a Corte Suprema já se manifestou, reiteradas vezes, no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para se aplicar a tese firmada em precedente apreciado sob o regime disciplinador da repercussão geral. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942), em que se fixou tese no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. 3. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RE 1303702 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/4/2021) (g.n.). Assim, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019